Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010713-59.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.525.807/0001-97 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (APELADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - CPF: 757.031.491-34 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA MARQUES - CPF: 749.846.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão e contradição. ausência de vícios do art. 1.022 do cpc. pretensão de rediscussão do mérito.
embargos rejeitados
.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em Ação de Cobrança e manteve hígida condenação ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária pelo INPC, bem como honorários advocatícios. A Embargante sustenta omissão e contradição quanto à ilegitimidade passiva, regime de afetação da SPE Projeto Rio Vermelho, falhas na execução contratual, cumprimento parcial da obrigação, índices de correção monetária e termo inicial dos juros.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e ao manter integralmente a sentença, sem enfrentar de forma específica todas as teses arguidas pela parte.

III. razões de decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A tese de contratação exclusiva com a SPE Projeto Rio Vermelho foi afastada ante a falta de provas da separação patrimonial e da atuação direta da Embargante no contrato. Assim, inconteste a legitimidade passiva da Embargante.

5. As supostas falhas na execução contratual foram apreciadas, com a conclusão de que a paralisação decorreu de inadimplemento da Embargante, inobstante a instalação de mais de 78% dos postes pela Embargada, sendo o valor da condenação proporcional ao serviço prestado.

6. As questões relativas a índices de correção e termo inicial dos juros foram rejeitadas ao manter integralmente a sentença, sendo desnecessária menção pormenorizada a cada argumento secundário.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A rejeição implícita de argumentos ocorre quando o acórdão mantém integralmente a sentença, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de teses secundárias. 3. A ilegitimidade passiva não se reconhece quando comprovada a ausência de separação patrimonial e a atuação direta da parte no negócio jurídico.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1817777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16/11/2021, DJe 16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010713-59.2022.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela BRDU Urbanismo S.A. em virtude do julgamento que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
M.M. Construções Elétricas Eireli
e seu proprietário
Cairo dos reis Magalhães
.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em vício de omissão e contradição ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois ignorou que a contratação e execução dos serviços ocorreu com a SPE Projeto Rio Vermelho, pessoa jurídica autônoma com patrimônio segregado (regime de afetação).

Aponta contradição, também, ao afirmar ausência de separação patrimonial, em inobservância o art. 31-A, §1o da Lei no 4.591/64.

Sustenta que o aresto é omisso ao desconsiderar provas que indicam falhas na execução contratual, como a não instalação de todos os postes e necessidade de retrabalho. Além disso, é contraditório ao afirmar que o e-mail constante no ID 276316350 comprova o pagamento antecipado, embora o conteúdo do documento não mencione qualquer pacto nesse sentido.

Aduz que o colegiado deixou de analisar a tese de cumprimento parcial da obrigação contratual, uma vez que os próprios Embargados teriam admitido a execução de apenas metade do serviço.

Pontua que não houve enfrentamento à impugnação aos critérios de correção monetária (INPC x IPCA) e ao termo inicial dos juros de mora (comunicação da suspensão x citação).

Defende aplicação do IPCA conforme art. 389, parágrafo único, do CC, e termo inicial dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de reformou o aresto.

Contraminuta no Id. 303627858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
BRDU Urbanismo S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança movida por
M.M. Construções Elétricas Eireli
e seu proprietário
Cairo dos reis Magalhães
.

O Juiz concluiu ser procedente o pedido inicial, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de remuneração pelos serviços prestados, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data da comunicação de suspensão das obras, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Além disso, extinguiu sem resolução do mérito a Reconvenção proposta pela Requerida, tendo em vista a falta de recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou sua ilegitimidade passiva em razão de a contratação dos serviços ter sido realizada exclusivamente com a empresa Projeto Rio Vermelho SPE Ltda. Somado a isso, os Apelados não formularam pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que impede a responsabilização da Recorrente.

Afirmou que não há prova da existência do contrato verbal nos termos alegados pelos Apelados, especialmente quanto à dação de terreno como pagamento parcial.

Defendeu que a remuneração ajustada seria inferior ao valor pleiteado, limitando-se a R$ 45.679,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais), conforme os e-mails e orçamentos apresentados.

Argumentou que os serviços não foram integralmente executados, haja vista a inércia dos Apelados entre fevereiro de 2020 e junho de 2021, o que justificou a contratação de terceiros para a conclusão da obra.

Pontuou que os Apelados não comprovaram o inadimplemento contratual da Recorrente, tampouco o prejuízo efetivamente suportado, logo, não há justificativa para a condenação.

Requereu, pois, a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o colegiado desproveu, à unanimidade, o recurso.

Nestes Embargos de Declaração,
BRDU Urbanismo S.A.
alega que o acórdão contém vícios de omissão e contradição.

Aduz que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, ignorou que a contratação e execução dos serviços ocorreu com a SPE Projeto Rio Vermelho, pessoa jurídica autônoma com patrimônio segregado (regime de afetação).

Além disso, é contraditório ao afirmar a falta de separação patrimonial, pois não observou os termos o art. 31-A, §1o da Lei no 4.591/64.

Sustenta que o aresto foi omisso ao desconsiderar provas que indicam falhas na execução contratual, como a não instalação de todos os postes e necessidade de retrabalho. Além disso, é contraditório ao afirmar que o e-mail constante no ID 276316350 comprova o pagamento antecipado, embora o conteúdo do documento não mencione qualquer pacto nesse sentido.

Aduz que o colegiado deixou de analisar a tese de cumprimento parcial da obrigação contratual, uma vez que os próprios Embargados teriam admitido a execução de apenas metade do serviço.

Pontua que não houve enfrentamento à impugnação aos critérios de correção monetária (INPC x IPCA) e ao termo inicial dos juros de mora (comunicação da suspensão x citação).

Defende aplicação do IPCA conforme art. 389, parágrafo único, do CC, e termo inicial dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão.

Cumpre relembrar, que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, nenhuma das hipóteses legais encontra respaldo nas alegações do Embargante.

Conforme consignado por esta Relatora, a própria Embargante confessou, em sede de contestação, a contratação verbal firmada entre as partes.

Se não bastasse isso, há nos autos diversos e-mails trocados diretamente entre os funcionários do setor de engenharia da Embargante com o representante legal da Embargada, tratando da elaboração, aprovação e execução dos projetos elétricos.

A tentativa de afastar a responsabilidade com base na existência de SPE Projeto Rio Vermelho, pessoa jurídica autônoma, não encontra amparo jurídico, tampouco respaldo fático nos autos, pois a falta de separação patrimonial entre as sociedades, aliada à comprovada atuação direta da Embargada no negócio jurídico, evidencia a legitimidade da Embargante para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, a validade do pacto verbal e as supostas falhas na execução foram reconhecidos com base em prova documental e testemunhal.

Consoante exposto por esta Relatora, é incontroverso que 127 dos 162 postes foram instalados pela Embargada, o que representa mais de 78% da obra. A paralisação dos serviços, contudo, decorreu do inadimplemento da Embargante, que não entregou o terreno prometido como entrada (e-mail Id 276316350).

É de se destacar, que o colegiado examinou a matéria e atribuiu interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte, o que não configura omissão ou contradição.

No que se refere ao adimplemento parcial, o voto condutor consignou que a condenação ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) observou a proporcionalidade em relação à parte executada da obra, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Com efeito, ao manter a sentença nesse ponto, o acórdão rejeitou implicitamente a tese de que o valor deveria ser reduzido em virtude de suposta execução de apenas metade do serviço. Mais uma vez, não há falta de enfrentamento da matéria, mas solução contrária ao interesse do Embargante.

Quanto aos encargos acessórios, o acórdão manteve integralmente a sentença, a qual fixou correção monetária pelo INPC e juros a partir da comunicação de suspensão das obras.

Ademais, ao confirmar a sentença, sem ressalvas, o colegiado, por óbvio, rejeitou todas as insurgências recursais, inclusive quanto a índices e termo inicial, sendo desnecessária menção específica a cada argumento secundário, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1889216 RJ 2021/0132449-3, Relator.: Humberto Martins, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência do Embargante se revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025